Tribunal: STF
Processo: HC 166662
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público Federal denunciou o paciente, e outras pessoas, ante o crime do artigo 1º, incisos I (declaração falsa às autoridades fazendárias) e II (omissão de operações em livro fiscal), da Lei nº 8.137/1990, por 28 vezes. Frisou ser sócio da empresa Nordeste Importação e Exportação de Veículos Ltda., por meio da qual praticados os crimes. 
    O Juízo da Décima Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, no processo-crime nº 0006070-79.2015.4.05.8100, condenou-o a 114 anos e 8 meses de reclusão. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao recurso em habeas corpus nº 92.177/CE. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O paciente-impetrante sustenta incompetente o Juízo. Aponta terem ocorrido os fatos geradores dos tributos em Curitiba/PR. Alude ao processo-crime nº 97.00.21742-6, da Segunda Vara Federal, no âmbito do qual acusado dos mesmos crimes. Afirma que o Tribunal Regional da 4ª Região o declarou nulo, considerada ausência de constituição definitiva do crédito tributário. Diz inobservado o princípio do juiz natural, sublinhando incabível a remessa ao Juízo Federal em Fortaleza/CE. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca o reconhecimento da incompetência do Juízo.
    Consulta, em 19 de abril corrente, ao sítio do Tribunal Regional Federal da 5ª Região revelou pendente julgamento de apelação.
    2. O teor do verbete vinculante nº 24, a revelar consolidação de entendimento jurisprudencial firmado em reiterados pronunciamentos do Supremo, indica que o crime do artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, por consubstanciar crime material, consuma-se com a constituição definitiva do crédito tributário:
    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
    O Juízo, na sentença – documento nº 26 –, ao afastar preliminar de incompetência, concluiu ter a empresa Nordeste Importação e Exportação de Veículos Ltda., quando do lançamento definitivo do crédito tributo, ocorrido no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, domicílio fiscal nessa cidade. O quadro direcionou à competência da Justiça Federal no Ceará – artigo 70 do Código de Processo Penal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator